Tribunal: CARF
Processo: 10930.005828/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DA ESTABILIDADE.
O pagamento de indenização por quebra da estabilidade não se dá por liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de indenização abrigada pela norma de isenção, não estando sujeita à tributação do imposto de renda. Precedentes do STJ.
IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS (INDENIZADAS) E SEU RESPECTIVO TERÇO DE FÉRIAS.
Conforme Súmula do STJ n° 125, o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda. O mesmo raciocínio se aplica ao respectivo terço de férias, conforme precedentes do STJ.
IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória (AgRg no REsp 512.821/PR).
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correto o lançamento da multa de ofício, conforme estabelece o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005828/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SANTINO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A
DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DA ESTABILIDADE.
O pagamento de indenização por quebra da estabilidade não se dá por
liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-se,
assim, de indenização abrigada pela norma de isenção, não estando sujeita à
tributação do imposto de renda. Precedentes do STJ.
IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS (INDENIZADAS) E SEU
RESPECTIVO TERÇO DE FÉRIAS.
Conforme Súmula do STJ n° 125, o pagamento de férias não gozadas por
necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda. O
mesmo raciocínio se aplica ao respectivo terço de férias, conforme precedentes
do STJ.
IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-
alimentação, destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor
em atividade, não possui natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e
indenizatória” (AgRg no REsp 512.821/PR).
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados entre os
rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005828/2008-72
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correto o lançamento da multa de ofício, conforme estabelece o art. 44, I, da
Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar da base de cálculo do lançamento os valores
referentes a: a) indenização pela quebra da estabilidade e reflexos; b) férias indenizadas e
respectivo adicional de um terço; c) juros de mora; d) auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10930005828/2008-72, em face do acórdão no 06-27.533, julgado pela 6a Turma da Delegacia
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 23 de julho de
2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o processo de defesa em relação à Notificação de Lançamento de fls. 22 a 27,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício
de 2005, ano-calendário de 2004, que exige R$ 15.805,77 de Imposto de Renda
suplementar, R$ 11.854,33 de multa de oficio e R$ 6.216,40 de juros de mora, em
decorrência de alteração no valor do imposto devido, bem como R$ 33.125,41 de
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

Imposto de Renda, R$ 6.625,08 de multa de mora e R$ 13.028,22 de juros de mora, em
decorrência de alteração do Imposto de Renda Retido na Fonte, em virtude de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
2. No relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 23 e 24,
informa a autoridade fiscal a omissão de rendimentos no valor de R$ 146.446,16 e traz,
ainda, os seguintes esclarecimentos, in ltiteris:
Os rendimentos referentes a ação judicial 1.153/1994 movida contra BANCO ITA U
S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, totalizam R$ 201.997,75 sendo:
R$ 201.976,55- total retirado pelo autor em 05/07/2004.
R$ 21,20 valor devido pelo empregado ao INSS conf. Cálculos de fls. 987 do processo
trabalhista (valor total é de R$ 44,30 em 06/08/2004)
R$ 1.512,63 - valor devido pelo empregado ao INSS.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e rendimentos isentos e não-
tributáveis. Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos
tributáveis da ação, devendo a parcela proporcional aos rendimentos tributáveis ser
rateada entre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e os rendimentos de
tributação exclusiva na fonte. Com base nos cálculos periciais constantes nas fls.
899/92 do processo trabalhista, constatou-se que 0,91% dos rendimentos são isentos,
que 0,6% dos rendimentos são de tributação exclusiva na fonte e que 98, 4 9% são
tributáveis no ajuste anual. Foram considerados isentos os seguintes rendimentos
originais:
Reflexo do ticket alimentação no aviso prévio e FGTS.
Foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos referentes ao décimo terceiro.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 198.955,01 (RS 201.997. 75 x
98,49%).
Total de despesas com advogado: RS 36.355,00. Parcela dedutível dos rendimentos
sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 35. 807,37.
Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva: R$ 216, 98
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 163.147,63.
Quanto ao IRRF sobre este rendimento, conforme cálculos de fls. 899/921 e 987 do
processo trabalhista, o desconto do IRRF sobre o total dos valores recebidos (saques
realizados em 2002 e 2004) foi de RS 25.809,95 (atualizado até 08/06/204). O valor de
RS 25.809,95 deve ser rateado entre os anos-calendário 2002 e 2004 com base nos
valores sacados e também deve ser descontado o valor correspondente à parcela dois
rendimentos sujeitos à. tributação exclusiva. Desta forma o valor do IRRF que o
contribuinte poderia levar para DIRPF/2005 seria de RS 12.352, 70. Ocorre que o
contribuinte não pode compensar nenhum valor de IRRF em sua DIRPF/2005 haja
vista já ter compensado RS 52. 384. 28 em sua DIRPF/2003 correspondente aos valores
recebidos na Reclamatória Trabalhista em questão.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

Observamos que as verbas recebidas a titulo de estabilidade do juiz classista estão
sujeitas à tributação pois não há previsão legal para que sejam isentas/não tributáveis.
(sem grifo no original)
3. Cientificado do lançamento em 09/01/09, conforme Aviso de Recepção de fl. 163, o
interessado ingressou com a impugnação de fls. 01 e 16, alegando, em síntese, que:
a) os créditos a que se refere este Auto de Infração correspondem a verbas trabalhistas
relativas ao período compreendido entre março de 1994 e junho de 1995, de forma que,
nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, estão extintos por força da decadência desde 1999
e 2000, respectivamente, devendo, portanto, ser anulado o presente crédito tributário;
b) “No auto de infração a Agente Fiscal faz referência à perícia realizada na ação
trabalhista” [...]. Ocorre que o impugnante não teve acesso a estes documentos, porque
não fazem dos autos, e também porque não lhe foram entregues. [...] A não existência
nos autos da perícia a que faz referência à autoridade administrativa, e o conseqüente
não fornecimento de cópia, visto que documento importante tanto para a fiscalização
como para o lançamento, implica cerceamento de defesa, por razão deve ser invalidado
o procedimento, assim como os atos de lançamento e imposição de sanção”, haja vista
prejudicarem o “contraditório e a ampla defesa do impugnante.”;
c) A fiscalização informa que o contribuinte não poderia compensar IRRF em sua DAA
do exercício 2005, ano-calendário 2004, pois já compensou o montante de R$ 52.384,28
na DAA do exercício 2003, ano-calendário 2002. Acontece que a fiscalização não está
levando em conta que o levantamento de valores ocorreu em dois momentos e que a
retenção na fonte também' ocorreu em dois momentos. Tanto é que foi retido pelo
Banco Itaú S/A o montante de R$ 84.390,48, em 2004, a título de retenção na fonte,
conforme DARF anexa. Portanto, a presente Notificação de Lançamento é nula por não
levar em consideração esta retenção;
d) do montante recebido em 2004, “a quantia de R$ 91.475,13 decorreu da indenização
recebida pela estabilidade do emprego em razão de o impugnante ocupar, à época da
rescisão do contrato de trabalho, cargo de suplente de Juiz Classista. [...] A indenização
recebida por força de estabilidade de emprego não tem natureza salarial porque, nos
termos do artigo 457 da CLT, não decorre de contraprestação de serviço prestado ao
empregador. [...]
Dessa forma, a parcela da condenação referente a estabilidade provisória não pode
sofrer incidência do imposto sobre a renda, já que não constitui fato gerador desse
tributo.”;
e) em face da ação trabalhista, levantou a quantia de R$ 201.997,56 conforme guia em
anexo. Desse valor, R$ 16.701,47 referia-se às horas extras e respectivos reflexos; R$
91.475,13 referia-se à indenização decorrente da estabilidade e seus reflexos em aviso
prévio; R$ 1.870,58 se referia a FGTS; R$ 191,14 se referia a ajuda alimentação (ticket
alimentação) e seus reflexos em aviso prévio; e R$ 116.446,85 se referia a juros
incidentes sobre essas parcelas, conforme cálculo pericial (fls 899/921 e 987/988 da
ação trabalhista);
f) das parcelas descritas, apenas a parcela no valor de R$ 16.701,47 está sujeita à
tributação, sendo as demais isentas, o que evidencia que está correta a declaração
apresentada pelo contribuinte. ao passo que equivocado o auto de infração.”; (grifo e
negrito no original)
g) os juros recebidos no montante de R$ 1 16.446,85 tem função de indenizar o
Impugnante pelos prejuízos causados ao mesmo pelo Banco Itaú S/A, razão pela qual,
da mesma forma que as verbas recebidas a título de estabilidade no emprego, não estão
sujeitos à incidência de Imposto de Renda. Assim também devem ser consideradas as
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

verbas recebidas a título de auxilio alimentação por terem, também, natureza
indenizatória;
h) A fiscalização não considerou o declarado de R$ 36.355,00, pago a título de
honorários advocatícios pelo Impugnante, mas sim valor de R$ 35.807,37 sob o
argumento de que tal valor deve obedecer à proporção dos rendimentos tributáveis,
isentos e não tributáveis. Acontece que, nos termos do art. 56, do Decreto n° 3.000/99, o
abatimento dos honorários deve ser feito no valor integral pago pelo contribuinte ao
advogado, independente da proporção e da natureza dos valores recebidos na ação
trabalhista. Dessa forma, não se sustenta a presente Notificação de Lançamento quanto à
apuração dos honorários advocatícios;
i) é indevida a cobrança de multa de 75%, pois tal multa somente é aplicada quando o
contribuinte deixa de apresentar a declaração ou apresenta de forma inexata, porem, o
contribuinte não deixou de declarar os rendimentos, mas sim os declarou como isentos e
não tributáveis, que é a natureza das verbas recebidas, motivo pelo qual também não
declarou de forma inexata. “No máximo, seria justificada a multa de 20%, prevista no
art. 61, por atraso no pagamento do tributo, caso a autoridade Administrativa entenda
haver tributo devido.” Acrescente-se que “inexiste nos autos qualquer prova apta a
demonstrar que o impugnante visou fraudar o Fisco.”;
4. Diante dessas alegações, requer o Impugnante a anulação do presente Auto de
Infração e, sucessivamente, a redução da multa de 75% para 20%.
5. É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte, mantendo-se, assim o crédito tributário lançado na integralidade.
O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 205/222, reiterando, as alegações expostas em impugnação.
Em sessão realizada em 07 de junho de 2019, foi proferido o acórdão 2202-
004.521 no qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas de nulidade e de decadência. No
mérito, dado provimento ao recurso quanto à matéria “rendimentos recebidos acumuladamente”.
No entanto, por meio do acórdão 9202-007.817, de 25 de abril de 2019, foi
conhecido do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, foi ele provido para que seja
recalculado o imposto devido mediante aplicação das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (regime de competência), com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Retornaram os autos ao colegiado, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

1. Da base de cálculo do presente lançamento.
1.1 Valores recebidos pela perda/quebra da estabilidade (e reflexos)
Sustenta o recorrente que do montante considerado pela fiscalização como
rendimento tributável, R$ 91.475,13 (principal e reflexos) decorreu da indenização recebida pela
estabilidade do emprego em razão de o contribuinte ocupar, à época da rescisão do contrato de
trabalho, cargo de suplente de Juiz Classista, motivo pelo qual, em seu entendimento, tal verba
não está sujeita à incidência de imposto de renda.
Segundo se infere da defesa apresentada, alega o contribuinte que o cargo de
suplente de Juiz Classista se enquadra na regra do art. 543 da CLT quanto à estabilidade no
emprego, entendimento não acolhido em julgamento de primeira instância, na Justiça do
Trabalho, mas ratificado pelo TRT da 9a. Região (fl. 38).
Por tais razoes, entendo que a indenização paga ao contribuinte, assim como seus
reflexos, em decorrência de indenização pelos dias restantes de estabilidade provisória no
emprego, por exercer cargo de suplente de Juiz Classista (considerado pelo TRT da 9a. Região
como exercício de representação profissional) se encontra entre aquelas que estão fora do campo
de incidência do Imposto de Renda. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
ROMPIMENTO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO
NO
PERÍODO
DE
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS
INDENIZAÇÕES. PRECEDENTES.
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos
termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos patrimoniais", assim
entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte.
2. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial,
dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano
emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial
ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio.
Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização (a) ultrapassar o valor do
dano material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho
que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do
patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do patrimônio material).
3. O direito a estabilidade temporária no emprego é bem do patrimônio imaterial
do empregado. Assim, a indenização paga em decorrência do rompimento
imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do
período de estabilidade, acarreta acréscimo ao patrimônio material, constituindo,
por isso mesmo, fato gerador do imposto de renda. Todavia, tal pagamento não se
dá por liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica. Trata-
se, assim, de indenização abrigada pela norma de isenção do inciso XX do art. 39
do RIR/99 (Decreto 3.000, de 31.03.99), cujo valor, por isso, não está sujeito à
tributação do imposto de renda. Precedente da 1a Turma: EDcl no Ag 861.889/SP.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 886.563/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado
em 20/5/2008, DJe de 2/6/2008.)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

(grifou-se)
Merece acolhimento o recurso neste tocante, afastando da base de cálculo do
lançamento o valor referente à indenização pela quebra da estabilidade e reflexos.
1.2 Férias indenizadas e adicional de um terço.
O pleito do recorrente de não incidência de imposto de renda sobre as férias
indenizadas (não gozadas) possui amparo na Súmula 125 do STJ.
Súmula n° 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está
sujeito à incidência do Imposto de Renda.
Precedentes do STJ, como demonstrado abaixo, são no sentido não incide imposto
de renda sobre a indenização de férias não gozadas e sobre o respectivo terço constitucional.
Vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO
INEXISTENTE.
TRABALHADOR
PORTUÁRIO
AVULSO.
FÉRIAS
NÃO
GOZADAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
SÚMULA 125 DO STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese da
recorrente. No caso, houve expresso debate sobre a não incidência do imposto no caso
de trabalhador portuário avulso.
2. Nos termos da jurisprudência, não incide imposto de renda sobre a indenização
de férias não gozadas e sobre o respectivo terço constitucional, inclusive nos casos
de trabalhador portuário avulso.
Precedentes: AgRg no REsp 1114982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 21/10/2009 e REsp 1128412/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 26.02.2010.
3. Isso porque, "o caráter eventual da prestação laboral do trabalhador avulso não lhe
retira direitos próprios aos demais trabalhadores regidos pela CLT, tanto que a
Constituição Federal determinou equiparar-lhes aos demais trabalhadores no art. 7o,
caput e inciso XVII" (REsp 1128412/RS, de relatoria da. Min. Eliana Calmon).
4. No mesmo sentido, a Súmula 125/STJ, preconiza: "O pagamento de férias não
gozadas por necessidade do serviço não esta sujeito a incidência do imposto de renda".
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.148.781/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
15/4/2010, DJe de 29/4/2010.)
(grifou-se)
Diante disso, entendo afastar da base de cálculo do lançamento o valor referente
as férias indenizadas e respectivo adicional de um terço.
1.3 Dos juros de mora
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

Quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Portanto, entendo afastar da base de cálculo do lançamento o valor referente aos
juros de mora.
1.4 Auxílio-alimentação
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o auxílio-alimentação,
destinado a cobrir as despesas alusivas à alimentação do servidor em atividade, não possui
natureza remuneratória, mas tão-somente transitória e indenizatória”. (AgRg no REsp
512.821/PR)
Desse modo, entendo afastar da base de cálculo do lançamento o valor referente a
“auxílio-alimentação”.
2. Dedução de honorários advocatícios
Como a despesa com advogado se refere a todo o montante recebido na ação e
parte do valor recebido não está sujeita a incidência de Imposto de Renda, é decorrência lógica
que somente os custos com advogado, necessários ao rendimento dos rendimentos tributáveis, é
que podem ser deduzidos.
Contudo, improcede o pedido de que seja realizada a dedução do valor integral
pago, devendo ser realizado a proporção deste, cabendo à dedução somente os valores
tributáveis, na forma que restou realizado pela autoridade lançadora.
Ocorre que, conforme decidido pela DRJ, “somente os custos com advogado,
necessários ao rendimento dos rendimentos tributáveis, é que podem ser deduzidos”.
Assim, não merecem reparos a decisão de piso, pois estes devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos, no caso, entre os
rendimentos tributáveis e os isentos.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.005828/2008-72

Ocorre que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados
entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo
a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Sem razão a recorrente, portanto.
3. Da multa de 75%
Não há previsão legal para reduzir a multa de ofício para 20%, possuindo a multa
de ofício e a de mora naturezas distintas, não havendo previsão legal sua redução ou
reclassificação para multa de mora.
Desse modo, correto o lançamento da multa de ofício, conforme art. 44, I, da Lei
no 9.430/96.
Ademais, não é possível conhecer das alegações de confisco, nos termos da
Súmula CARF no 02.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar da base
de cálculo do lançamento os valores referentes a: a) indenização pela quebra da estabilidade e
reflexos; b) férias indenizadas e respectivo adicional de um terço; c) juros de mora; d) auxílio-
alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 334
DF CARF MF
Original